Tribunal: STF
Processo: ARE 781839
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de desapropriação. Justa indenização. Prazo prescricional. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta ao texto constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.